Tribunal: TJMT
Processo: 1025992-86.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025992-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agregação]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), WELBSON PEREIRA GONCALO - CPF: 035.152.261-17 (RECORRIDO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1025992-86.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: WELBSON PEREIRA GONCALO.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. DESCONTO INTEGRAL DE VENCIMENTOS. FALTAS CONSIDERADAS INJUSTIFICADAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos de bombeiro militar, declarando a ilegalidade dos descontos integrais efetuados em sua remuneração e determinando a restituição dos valores até a instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. O desconto decorreu da não homologação de atestado médico de 30 dias, sob alegação de ausência do servidor a perícias médicas agendadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública pode proceder ao desconto integral da remuneração de servidor público militar, em razão de falta injustificada decorrente da não homologação de atestado médico, sem a prévia instauração de processo administrativo que garanta o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O desconto integral de vencimentos de servidor público, em razão de suposta falta injustificada, constitui ato punitivo de natureza sancionatória e somente pode ser efetivado após a observância do devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, conforme assegurado pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

4.

A Instrução Normativa nº 016/2023/SEPLAG, embora regulamente prazos e procedimentos para homologação de atestados médicos, não afasta a exigência constitucional de processo administrativo prévio à aplicação de penalidade de natureza pecuniária.

5.

A ausência de comprovação de instauração de processo administrativo disciplinar ou notificação formal válida do servidor sobre as perícias inviabiliza a legalidade do desconto, configurando violação a direito fundamental e afronta ao princípio da proporcionalidade.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros tribunais pátrios é firme no sentido de que o desconto de remuneração de servidor, sem prévio procedimento administrativo, é nulo por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A Administração Pública não pode efetuar desconto integral de remuneração de servidor público por falta injustificada sem a prévia instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

2.

Normas internas administrativas não afastam a necessidade de observância das garantias constitucionais do devido processo legal e da proporcionalidade nas medidas que impliquem restrição remuneratória.

Relatório.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que julgou

procedentes
os pedidos formulados por
Welbson Pereira Gonçalo
, bombeiro militar, declarando a
ilegalidade dos descontos efetuados em sua remuneração
e determinando a
devolução integral dos valores descontados
, bem como o restabelecimento da folha de pagamento do autor.

Alega o recorrente que os descontos decorreram de
faltas injustificadas
, visto que o servidor
não apresentou o atestado médico à junta oficial no prazo regulamentar
, o que impediu a homologação e ensejou a ausência de justificativa formal. Sustenta que foram oportunizados ao servidor
agendamentos de perícia médica em 27/10/2023 e 17/11/2023
, aos quais ele não compareceu, configurando falta injustificada e legitimando o desconto, nos termos da
Instrução Normativa n.º 016/2023/SEPLAG
. Requer a
reforma da sentença
para julgar improcedente o pedido.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O cerne da controvérsia recursal reside em definir se a Administração Pública pode proceder ao desconto integral da remuneração de um servidor, por faltas tidas como injustificadas decorrentes da não homologação de atestado médico (por intempestividade ou ausência em perícia), sem a prévia instauração de procedimento administrativo que garanta o contraditório e a ampla defesa.

É incontroverso que o Recorrido apresentou atestado médico, emitido por profissional habilitado, indicando afastamento por 30 dias em razão de enfermidade incapacitante. Também é fato que o afastamento não foi homologado pela Junta Médica Oficial do Estado, em virtude da ausência do militar às perícias agendadas, conforme alegado pelo Recorrente.

Contudo, a conduta adotada pela Administração Pública resultou no
desconto integral
dos vencimentos do servidor no mês de março de 2025, privando-o da totalidade de sua verba de natureza alimentar e comprometendo sua subsistência.

O Recorrente (Estado de Mato Grosso) defende que a ausência do servidor às perícias, aliada à falta de apresentação da documentação substitutiva prevista no Art. 13 da IN nº 016/2023/SEPLAG, tornou o afastamento automaticamente injustificado, autorizando o desconto em folha nos termos do § 4º do Art. 17 da mesma instrução. Argumenta que houve ciência formal da consequência do desconto (Sigadoc nº CBM-CIN-2024/16631A).

Todavia, embora a Administração possa dispor sobre os prazos e procedimentos para homologação de atestados por meio de instruções normativas, a sanção administrativa de
supressão ou redução remuneratória por falta injustificada
possui natureza punitiva e grave impacto no sustento do servidor, devendo se submeter ao crivo constitucional do
Devido

Processo Legal (Art. 5º, LIV) e da Ampla Defesa e Contraditório (Art. 5º, LV)
.

O desconto integral de proventos, mesmo que baseado em norma interna, não pode ser efetuado de forma automática ou sumária. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que o desconto na remuneração de servidor por supostas faltas injustificadas exige prévia instauração de processo administrativo disciplinar, sob pena de nulidade por afronta ao contraditório e à ampla defesa:

"Trata-se de dispositivo imperativo que vincula a Administração Pública, de forma a proteger a dignidade do servidor e a garantir sua subsistência mínima, tendo em vista a natureza alimentar da remuneração, protegida, inclusive, pelo art. 7º, X, da Constituição Federal e pelo art. 833, IV, do CPC.

A própria Administração, ao imputar ao servidor responsabilidade por valores indevidamente recebidos — ainda que decorrentes de faltas injustificadas ou licenças não reconhecidas — deve submeter-se à limitação legal imposta pelo referido dispositivo, não sendo admissível a retenção integral dos subsídios, especialmente sem a observância do devido processo legal."
.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10374244220248110000, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 19/05/2025, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/05/2025)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA. VANTAGEM FUNCIONAL . REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS . MALFERIMENTO AO ARTIGO 5º, INCISOS LIV E LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO PELA PARTE IMPETRANTE.NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, CONFIRMANDO A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.”

(TJ-RS - REEX: 70072998545 RS, Relator.: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 25/05/2017, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2017)

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso não comprovou ter instaurado procedimento administrativo regular antes de proceder aos descontos na remuneração do recorrido. A mera comunicação informal ao servidor sobre possíveis descontos não supre a necessidade do devido processo legal, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar.

Ademais, o desconto integral da remuneração do servidor, sem a prévia instauração de processo administrativo, configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, uma vez que compromete a subsistência do servidor e de sua família.

Portanto, a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema, não merecendo qualquer reparo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025